Tribunal: TCU
Processo: 023.631/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 9.465/2023-2a Câmara, retificado por inexatidão material pelo Acórdão 10.621/2023- 2a Câmara, por meio do qual esta Corte julgou as contas dos responsáveis irregulares, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Renato Ribeiro do Valle contra o Acórdão 9465/2023-TCU-Segunda Câmara , retificado por inexatidão material pelo Acórdão 10621/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. notificar da presente decisão o recorrente e o Ministério da Cultura.